Tribunal: TJSP
Processo: 1005095-88.2016.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública envolvendo empresa de telefonia - Extinção sem julgamento do mérito em razão da incompetência absoluta do juízo - Inconformismo – Concessão do benefício da gratuidade à parte autora, cabendo eventual impugnação ser reservada à ré – Mérito - Possibilidade de o consumidor ajuizar a demanda em seu domicílio – Inteligência

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública envolvendo empresa de telefonia - Extinção sem julgamento do mérito em razão da incompetência absoluta do juízo - Inconformismo – Concessão do benefício da gratuidade à parte autora, cabendo eventual impugnação ser reservada à ré – Mérito - Possibilidade de o consumidor ajuizar a demanda em seu domicílio – Inteligência dos artigos 98,§2o, I e 101, I, ambos do CDC – Inversão do ônus da prova que se determina desde já, de acordo com o entendimento reiterado deste relator – Provimento, com determinação para prosseguimento do feito e inversão do ônus da prova.